Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800446-03.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PABLLO VIANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ALCIVANIA DA CONCEICAO SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO MONITÓRIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA
– MÉRITO –
DIVÓRCIO LITIGIOSO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DE IMOVEL COMUM EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CÔNJUGES – PENDENTE A PARTILHA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS ANTES DA PARTILHA – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Preliminar de Inépcia da Inicial

1.1. Sustenta a agravada a inépcia da peça recursal em razão do agravante
pleitear ao final do recurso de Agravo de Instrumento a condenação requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbencial recursal, sem que tenha formulado a causa de pedir no referido recurso.

1.2. Com efeito, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, permite ao Tribunal, ao julgar o recurso, majorar a verba honorária anteriormente fixada pelo Juízo
a quo
, no caso dos autos se trata de medida liminar, ou seja, ainda não houve arbitramento de honorários advocatícios na origem, ainda assim, o ora agravante, requereu no presente recurso tal fixação, o que no meu entender, por si só não configura a inépcia da peça recursal, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

2. Mérito

2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que indeferiu o pedido de tutela antecipada ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

2.
2. Consta das razões arguidas pelo agravante
que desde a separação de fato entre o casal, a requerida ficou de posse exclusiva do imóvel residencial de propriedade das partes sem fazer qualquer contraprestação, razão pela qual deve a requerida, ora agravada, pagar em favor do ora recorrente a importância R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) a título de aluguel mensal, uma vez que o salário que recebe mensalmente, qual seja, o valor de 01 (um) salário-mínimo, é insuficiente para pagar outro aluguel, o que o fez ir morar com parentes.

2.3.
Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

2.
4. In casu
, verifica-se que o autor/agravante ajuizou a ação originária afirmando que desde a separação de fato entre o casal, a requerida teria ficado na posse exclusiva do imóvel residencial de propriedade das partes, sem fazer qualquer contraprestação pecuniária ao requerente, ora agravante, mesmo já tendo feito tal cobrança.

2.5.
Com efeito, a pretensão do recorrente não merece acolhimento, isto porque, em que pese, afirmar que
o imóvel foi adquirido na constância do casamento, contudo, ainda não ocorreu a divisão do bem alvo de litígio, nem sequer chegou a ser determinado o quinhão que cabe a cada um, o que impende neste momento processual a estipulação de aluguel.

3.
Recurso Conhecido e Desprovido,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de origem, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
PABLLO VIANA DE OLIVEIRA
e como agravada

ALCIVANIA DA CONCEICAO SILVA VIANA

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800446-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
PABLLO VIANA DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
ALCIVANIA DA CONCEICAO SILVA VIANA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
PABLLO VIANA DE OLIVEIRA,
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS
(processo nº 0813793-17.2022.8.14.0040), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, tendo como ora agravada
ALCIVANIA DA CONCEICAO SILVA VIANA
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Em análise sumária dos autos, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos autorizadores, restando necessário a manifestação da parte requerida e maior dilação probatória, o que ocorrerá somente com o andamento da ação. Assim,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada.”

Inconformado, o querente
PABLLO VIANA DE OLIVEIRA
interpôs Agravo de Instrumento (ID 78510587).

Aduz, em síntese, que desde a separação de fato entre o casal, a requerida ficou de posse exclusiva do imóvel residencial de propriedade das partes sem fazer qualquer contraprestação, razão pela qual deve a requerida, ora agravada, pagar em favor do ora recorrente a importância R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) a título de aluguel mensal, uma vez que o salário que recebe mensalmente, qual seja, o valor de 01 (um) salário-mínimo, é insuficiente para pagar outro aluguel, o que o fez ir morar com parentes.

Pleiteia, assim, pela concessão de benefício da justiça gratuita, bem como pelo deferimento do efeito suspensivo ativo, com o fim de reformar a decisão ora agravada, deferindo a tutela de urgência requerida, com o fim de determinar que a agravada pague em favor do ora recorrente a importância mensal de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) a título de aluguel.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID
12408366).

Em sede de contrarrazões (ID 13838745), arguiu preliminarmente a agravada a
inépcia da inicial, em razão do agravante
pleitear ao final do recurso a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbencial recursal em patamar, sem que tenha a causa de pedir do referido pedido e, no mérito, seja julgado improcedente o agravo de instrumento oferecido pelo agravante, para que seja mantida a decisão interlocutória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Agravo de Instrumento (ID 145814240).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 82449518),
in verbis
:

“Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA movida por PABLLO VIANA DE OLIVEIRA em face de ALCIVÂNIA DA CONCEIÇÃO SILVA VIANA, todos qualificados nos autos.

O autor alega que celebrou o casamento civil no dia 14/01/2015 com a requerida, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme consta em cópia de certidão de casamento anexa aos autos, estando os mesmos separados de fato desde 03/04/2022.

Assim, a requerente solicita a DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO, com a averbação na certidão de casamento, bem como o retorno do nome da requerida para o de solteira.

Ressalta que da união não sobreveio filhos. Por fim, afirma que o casal tem bens e dívidas a serem partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Em sede de tutela de urgência, o autor alega que desde a separação do casal, a requerida ficou com a posse exclusiva do imóvel residencial de propriedade das partes, pleiteando a fixação à título de aluguel no importe de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) a serem pagos pela requerida.

Juntou os documentos indispensáveis a propositura da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Quanto ao pedido de divórcio, os autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruído documentalmente conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade, até o presente momento.

A partir do advento da Emenda Constitucional nº 66, de aplicação imediata, a certidão de casamento é suficiente para instruir o pedido de divórcio, não havendo necessidade da comprovação de alguma causa específica, requisito temporal ou consentimento da parte contrária. A modificação constitucional acompanha as transformações do conceito de família e os anseios da sociedade brasileira ao inserir a decisão do divórcio em uma seara personalíssima, desburocratizando a dissolução do casamento de modo a facilitar a constituição de novos arranjos familiares.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de divórcio formulado na inicial e, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal, decreto o divórcio do casal PABLLO VIANA DE OLIVEIRA e ALCIVÂNIA DA CONCEIÇÃO SILVA VIANA.

Mantenho o nome da requerida, pois ainda não se iniciou o prazo de contestação.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o cartório competente para que averbe o divórcio à certidão de casamento do casal e envie a certidão averbada a este juízo, livre de ônus, nos termos do art. 98, IX, CPC.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão de provimento liminar faz-se necessária a presença simultânea de dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Em análise sumária dos autos, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos autorizadores, restando necessário a manifestação da parte requerida e maior dilação probatória, o que ocorrerá somente com o andamento da ação. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada
.

Considerando os fatos narrados na inicial, deixo de designar audiência de conciliação.

Cite-se a requerida para, querendo, contestar(em) o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se reputar verdadeiros os fatos narrados na inicial.

No mesmo prazo, intime-se o(a)(s) requerido(a)(s) para manifestar sua concordância com o procedimento do Juízo 100% Digital, fornecendo seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, bem como de seu advogado, ficando advertido ainda de que o silêncio será considerado como concordância.

Intimem-se.

Cumpra-se.

No id. 78513124, observo que o autor juntou fotos íntimas e prints de conversas do aplicativo WhatsApp, que pertencem ao telefone celular da requerida. Sabe-se, hodiernamente, que a maior parte dos telefones celulares possuem senhas e aplicativos de segurança para impedir o acesso de qualquer um.

Assim, considerando a possibilidade do requerente ter incorrido na ação delituosa do art. 154-A do CP, in verbis:

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Remeta-se cópia integral dos autos do Processo 0813793-17.2022.8.14.0040 ao Ministério Público desta Comarca para que adote as providências que entender cabíveis.

Intime-se o requerente, por seu patrono via DJE, da presente decisão.

Ciência ao MP e ao (à) advogado (a) ou Defensoria Pública.

SERVE ESTE INSTRUMENTO COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO AO CARTÓRIO.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas, 25 de novembro de 2022.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA.”

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte agravada em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Sustenta a agravada a inépcia da peça recursal em razão do agravante
pleitear ao final do recurso de Agravo de Instrumento a condenação requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbencial recursal, sem que tenha formulado a causa de pedir no referido recurso.

Na hipótese o requerido, ora agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão a quo, que indeferido o pedido antecipação de tutela por si pleiteado nos autos da ação de divórcio litigioso, oportunidade em que requereu a condenação da requerida ao pagamento de honorários recursais.

Com efeito, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, permite ao Tribunal, ao julgar o recurso, majorar a verba honorária anteriormente pelo Juízo a quo, no caso dos autos se trata de medida liminar, ou seja, ainda não houve arbitramento de honorários advocatícios, ainda assim, o ora agravante, requereu no presente recurso tal fixação, o que no meu entender, por si só não configura a inépcia da peça recursal, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que indeferiu o pedido de tutela antecipada ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Constam das razões arguidas pelo agravante
que desde a separação de fato entre o casal, a requerida ficou de posse exclusiva do imóvel residencial de propriedade das partes sem fazer qualquer contraprestação, razão pela qual deve a requerida, ora agravada, pagar em favor do ora recorrente a importância R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) a título de aluguel mensal, uma vez que o salário que recebe mensalmente, qual seja, o valor de 01 (um) salário-mínimo, é insuficiente para pagar outro aluguel, o que o fez ir morar com parentes.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

In casu
, verifica-se que o autor/agravante ajuizou a ação originária afirmando que desde a separação de fato entre o casal, a requerida teria ficado na posse exclusiva do imóvel residencial de propriedade das partes, sem fazer qualquer contraprestação pecuniária ao requerente, ora agravante, mesmo já tendo feito tal cobrança.

Com efeito, a pretensão do recorrente não merece acolhimento, isto porque, em que pese, afirmar que
o imóvel foi adquirido na constância do casamento, contudo, ainda não ocorreu a divisão do bem alvo de litígio, nem sequer chegou a ser determinado o quinhão que cabe a cada um, o que impende neste momento processual a estipulação de aluguel.

Acerca da matéria colaciona-se os seguintes julgados:

“TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c. partilha de bens –
Pedido de arbitramento de aluguel por uso exclusivo de imóvel comum do casal – Indeferimento – Insurgência – Não acolhimento – Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida – Impossibilidade de fixação de aluguéis antes da partilha
– Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido.

(TJ-SP - AI: 21748211720218260000 SP 2174821-17.2021.8.26.0000, Relator: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 14/03/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DE IMOVEL COMUM EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CONJUGES. PENDENTE A PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDANCIA ENTRE OS LITIGANTES. ART. 27, LEI 11.697/2008. JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de arbitramento de aluguel ajuizado por ex-cônjuge não se amolda em nenhuma das situações descritas no art. 27 da Lei 11.697/2008. A causa de pedir refere-se a imóvel a ser partilhado em ação de divórcio, com fundamento nos artigos 1.319 e 1.199 do CC, alheia ao Direito de Família. 2.
O STJ tem entendido que é possível o arbitramento de aluguel em favor do ex-cônjuge, em razão da ocupação exclusiva do imóvel em comum, enquanto não realizada a partilha, no entanto, a análise é condicionada à identificação precisa da parte que cabe a cada cônjuge. 3. Na hipótese dos autos, verificada que a ação de divórcio é litigiosa, e que existe manifesta discordância entre os ex-cônjuges quanto à partilha dos bens, impõe-se a manutenção da decisão do Juiz a quo, reconhecendo que somente depois de decretado o divórcio e resolvida a partilha dos bens, poderá o cônjuge interessado, interpor ação própria de cobrança de alugueis perante o Juízo Cível.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07121576020218070000 DF 0712157-60.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL

COMUM DO CASAL PELO EX-COMPANHEIRO. AUSENCIA DE PARTILHA. COBRANÇA DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE.
Admite-se a cobrança de aluguéis pelo uso do imóvel comum, quando exercido de forma exclusiva por um dos cônjuges. Contudo, tal direito é assegurado apenas quando já definida a partilha, quando cada co-proprietário indenizará o outro pela fruição da coisa mantida em condomínio
. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AI: 10000210950762001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021).” (Negritou-se).

Dessa forma, em que a relevância das alegações trazidas pelo ora agravante, somente é possível o arbitramento de
aluguéis pelo uso do imóvel comum, quando exercido de forma exclusiva por um dos cônjuges, entretanto, tal direito é assegurado apenas quando já definida a partilha, quando cada coproprietário indenizará o outro pela fruição da coisa mantida em condomínio, o que ainda não ocorreu no caso em questão, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
Conheço
do recurso de Agravo de Instrumento e
Nego-lhe
Provimento
, mantendo
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de origem, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2023